Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N° 9.784/1999 E DO TEMA N° 897 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). MÉRITO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). COMPROVAÇÃO DE CUMULAÇÃO INDEVIDA COM OUTRO VÍNCULO REMUNERATÓRIO. MÁ-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO NOS CÁLCULOS REALIZADOS PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 54 da Lei n° 9.784/1999 e do Tema n° 897 do Supremo Tribunal Federal (STF), estão configuradas as hipóteses excepcionais que, neste caso, afastam a decadência (má-fé do servidor distrital) e a prescrição (aparência de ato doloso de improbidade administrativa). Preliminar rejeitada.
2. A Lei Distrital n° 4.075/2007, em seu artigo 21, dispôs expressamente que a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral (TIDEM) seria devida ao servidor da carreira do magistério público do Distrito Federal que trabalhe em regime integral, com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, desde que não exerça outra atividade laborativa remunerada.
3. O incontroverso desempenho concomitante do magistério público e do magistério em rede privada de ensino, durante o período em que o servidor recebia a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral (TIDEM), somada ao Termo assinado pelo servidor declarando não possuir outra atividade remunerada pública ou privada, impõe o reconhecimento da sua má-fé e o direito do erário ao ressarcimento dos valores por ele recebidos.
4. O Distrito Federal indicou, de maneira clara e precisa, os critérios utilizados para calcular a verba a ser ressarcida aos cofres públicos, não tendo o servidor público, por sua vez, apresentado nenhum elemento probatório capaz de desconstituir a planilha de cálculos elaborada pelo ente distrital.
5. Negou-se provimento ao apelo.